Tribunal: TJMT
Processo: 1020467-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), HIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.041.841-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON JANUARIO DE DEUS - CPF: 059.808.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 025.212.761-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NAILSON MARQUES MARINHO - CPF: 058.415.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (IMPETRANTE), NEUSA ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 024.860.361-21 (VÍTIMA), MACIEL CARDEAL DE SOUZA - CPF: 007.343.821-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, APTOS A CONSTITUIR O
FUMUS COMISSI DELICTI
– MATÉRIA QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO CORRELATO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA -
MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO - GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA SALVAGUARDAR A COLETIVIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado. Na hipótese, a exordial acusatória foi devidamente recebida em primeiro grau e a fase instrutória já se findou, ensejando a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caso contrário, a persecução criminal não teria se instaurado em face do paciente.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WILLY ALBERTO HEITMANN NETO

PACIENTE:

HIAGO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT,
que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1000841-43.2020.811.0018 (PJe), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico sustenta inicialmente a
carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a manutenção da prisão cautelar, sob o viés da
ausência do
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os indícios de autoria delitiva que fundamentam a segregação decorrem exclusivamente do fato de os policiais terem afirmado que o sinal da tornozeleira eletrônica do paciente ter indicado a presença dele nas imediações do local do crime, bem como do depoimento extrajudicial do corréu
Geilson Januário de Deus
apontando-o como integrante de organização criminosa e mentor do desfazimento da
res furtiva
, olvidando o d. magistrado singular que as vítimas e testemunhas não reconheceram o paciente, ao passo que os demais acusados alegaram
“DESCONHECER o paciente e mais, QUE ESTE NÃO TERIA NADA A VER COM A PRÁTICA DO ROUBO ou de qualquer ilícito na localidade”
(sic – ID 59651456, p. 06).

Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para defender a
inexistência, também, do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP, salientando, nesse diapasão, que a instrução criminal já se encerrou, demais disso, toda a família do paciente reside no distrito da culpa e ele vinha sendo monitorado por tornozeleira eletrônica porquanto em cumprimento de pena no regime semiaberto por anterior condenação pelo crime de tráfico de drogas, a afastar o receio de frustração da aplicação da lei penal, e finaliza ressaltando que o favorecido nesta ordem estava trabalhando autonomamente e recebendo seguro-desemprego ao tempo da prisão, de modo que sua liberdade não põe em risco o corpo social.

Enfim, argumenta que o
decreto segregatício não apresenta fundamentação idônea
, visto que alicerça a necessidade da prisão na gravidade em abstrato dos crimes e em meras especulações sem respaldo fático-probatório a respeito do suposto pertencimento do paciente à organização criminosa.

Com fincas em tais premissas, o impetrante reclama a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

O remédio heroico veio instruído com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID 59651458 ao ID 59651463.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 60098961) e a
s informações foram colacionadas aos autos pela d. autoridade impetrada por meio dos documentos digitais disponíveis no ID 63019563.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
65103699
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2o, inc. II c/c §2o-A, inc. I e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Por ocasião da homologação do ato flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
a bem da ordem pública
, permanecendo segregado desde então; o que, no entender do causídico, viola o direito de locomoção do increpado, ensejando a concessão do
writ
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal, porquanto afirma que o édito segregatício não demonstra de maneira contundente os requisitos legais da medida extremada consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
; de maneira que, diante dos predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo increpado, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.

Feitas tais digressões, passo a analisar as teses argüidas na presente impetração.

De proêmio, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis;

os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão combatida que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados ao paciente [roubo majorado e associação criminosa], quando somadas,
ultrapassam o patamar dos 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Deveras, é sabido que a simples negativa de autoria pelo impetrante não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
, o que não ocorre na hipótese versanda, pois, como bem aquilatado pelo próprio impetrante na exordial do
writ
, o lastro probatório coligido aos autos revela a existência de versões conflitantes acerca da efetiva participação do paciente nos delitos que lhe são imputados, e em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita.

Isso porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E embora a defesa conteste os indícios de autoria delitiva, não passa despercebido a este Relator que a denúncia ofertada em desfavor de
Hiago Ribeiro da Silva
foi
devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia

06/07/2020
, tendo a instrução criminal se encerrado no dia
23/09/2020
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019); a impedir o agasalhamento das alegações defensivas concernentes aos indícios de autoria e materialidade.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta dos delitos
e da aparente
periculosidade social
do paciente, reveladas pelo audacioso
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, que foram cometidos em plena luz do dia,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo
, argumentos que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de conseqüência,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
HIAGO RIBEIRO SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020